Tribunal: STF
Processo: RE 1455901
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECATÓRIO. BLOQUEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO. JUÍZO DE CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento movimentado ante decisão proferida em cumprimento de sentença. Competência da Justiça Federal. Honorários contratuais, destacados. Bloqueio de valores de precatório expedido. Agravo de instrumento improvido. 



    1. Agravo de instrumento movimentado ante decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pleito de liberação do pagamento em seu favor, advogado da causa, dos valores referentes aos honorários contratuais, depositados através do precatório nº 2013.81.00.005.0001247 - PRC104344-CE, expedido com cláusula de restrição. 



    2. Quanto à competência da Justiça Federal, esta incide simplesmente porque o Instituo Nacional do Seguro Social figura no polo da demanda, a teor do art. 109, inc. I, da Constituição: ‘aos juízes federais compete processar e julgar (...) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autores (...)’. Ainda que se reconheça mais adiante, eventualmente, a ilegitimidade processual do INSS, a instância competente para declarar tal ilegitimidade é a Justiça Federal. 



    3. No caso, o requisitório de pagamento em favor do advogado foi expedido com cláusula de restrição em razão de determinação exarada no processo nº 0006266-16.1996.4.05.8100, e foi indeferido o pedido de liberação dos valores bloqueados, uma vez não comprovado pelo advogado o repasse de valores no supracitado processo. 



    4. Nesse contexto, a situação potencialmente lesiva, merece ser acautelada, com o bloqueio dos valores em disputa, sob pena de perecimento do objeto da lide. Exaurida a cognição e ouvidas as partes, o Juízo poderá formar o entendimento acerca dos vícios apontados. 



    5. O bloqueio da liberação dos recursos em discussão mostra-se medida adequada. Nem se está determinando o cancelamento do precatório (os valores estão depositados em conta judicial), mas também não deve ser autorizada a liberação de valor, antes do julgamento final da ação, ante o risco de ser consumido sem possibilidade ou com grande dificuldade de recuperação futura. 



    6. Agravo de instrumento improvido” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Afirma que, “conforme apresentado na inicial e nos Embargos de Declaração (Ids 4058100.19038214 e 4050000.33471628/ 4050000.33471336), o acórdão recorrido CONTRARIOU o artigo 109, inciso I, da CF/88, no momento em NÃO RECONHECEU que o JUIZ FEDERAL É INCOMPETENTE PARA NEGAR O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS QUE FORAM PAGOS ATRAVÉS DE PRECATÓRIO, MEDIANTE DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE, nos termos do quanto prescrito no § 4º, DO ARTIGO 22, DA LEI FEDERAL Nº 8906, de 1994 – (vide in verbis o artigo 102, inciso I, da CF/88)” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Assevera, ainda, que a incompetência da Justiça Federal deve-se ao fato de que “O INSS NÃO TEM INTERESSE ALGUM QUANTO AO FATO DE O ADVOGADO/RECORRENTE LEVANTAR OU NÃO O VALOR ATINENTE AOS SEUS HONORÁRIOS CONTRATADOS, DESTACADOS (DEDUZIDOS) DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE NOS TERMOS DO QUANTO PRESCRITO NO § 4º, DO ARTIGO 22, DA LEI FEDERAL Nº 8906, de 1994” (fl. 8, e-doc. 22).



    Sustenta que “a determinação contida no despacho agravado e na decisão do TRF da 5ª. Região não podem e nem devem prosperar, tudo porque: (...) e o objeto do citado processo nº 0006266- 16.1996.4.05.8100 (que tem como autor Valdemiro Guilherme de Almeida) não tem nada haver com o quanto discutido nesta ação COM A QUAL NÃO GUARDA NENHUM TIPO DE CONECÇÃO. Tratam-se de ações com partes autoras e objetos distintos entre si. São, pois, ações autônomas, sem qualquer tipo de vínculo. Saliente-se que a ‘cláusula de restrição, objetivando repassar os valores cabíveis aos exequentes dos autos 0006266-16.1996.4.05.8100’ NÃO PODE E NEM DEVE SER APLICADA NO PRESENTE FEITO (processo nº 0016617-28.2008.4.05.8100 / 0810882-58.2020.4.05.81000), QUE NÃO TEM NADA HAVER COM O QUE FORA TRATADO E DECIDIDO NAQUELE PROCESSO” (sic, fl. 9, e-doc. 22).



    Pede “A LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM NOME DO RECORRENTE JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL NO AFÃ DE QUE O DITO ADVOGADO, CPF Nº 002.973.053-87, ATRAVÉS DO PROFISSIONAL QUE A ESTA ASSINA, PROCEDA O LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA EM SEU NOME” ou “que seja enfrentada a violação do artigo 109, inciso I, da CF/88, anulando-se os acórdãos objetos do presente Recurso Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Pretende o agravante a reforma da decisão recorrida com a liberação do pagamento em seu favor, advogado da causa, dos valores referentes aos honorários contratuais, depositados através do precatório nº 2013.81.00.005.0001247 - PRC104344-CE, expedido com cláusula de restrição. (...)



    Quanto à competência da Justiça Federal, esta incide simplesmente porque o Instituo Nacional do Seguro Social figura no polo da demanda, a teor do art. 109, inc. I, da Constituição: ‘aos juízes federais compete processar e julgar (...) as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autores (...)’. Ainda que se reconheça mais adiante, eventualmente, a ilegitimidade processual do INSS, a instância competente para declarar tal ilegitimidade é a Justiça Federal. 



    No que respeita ao pedido para que seja determinado o levantamento dos honorários advocatícios contratuais destacados nos precatórios já expedidos em favor do causídico, ou a liberação posterior mediante alvará, reputo presente o perigo de dano de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo, consistente na possibilidade de levantamento dos valores referidos. 



    O requisitório de pagamento em favor do advogado foi expedido com cláusula de restrição em razão de determinação exarada no processo nº 0006266-16.1996.4.05.8100, para possibilitar o repasse de valores. 



    Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de liberação dos valores bloqueados, uma vez não comprovado pelo advogado o repasse de valores no supracitado processo.’ (fl. 4, e-doc. 6). 



    No caso, este agravo de instrumento nº 0802535-52.2021.4.05.0000, está relacionado ao processo nº 0006266-16.1996.4.05.8100, tratando-se de lide distinta, com ausência de identidade no que toca à causa de pedir e aos pedidos. Porém, o indeferimento da concessão do pleito requerido se impõe como medida de cautela necessária, limitada tão somente para suspender o pagamento dos honorários contratuais. 



    Nesse contexto, a situação, potencialmente lesiva, merece ser acautelada, com o bloqueio dos valores em disputa, sob pena de perecimento do objeto da lide. Exaurida a cognição e ouvidas as partes, o Juízo poderá formar o entendimento acerca dos vícios apontados.



    O bloqueio da liberação dos recursos em discussão mostra-se medida adequada. Nem se está determinando o cancelamento do precatório (os valores estão depositados em conta judicial), mas também não deve ser autorizada a liberação de valor, antes do julgamento final da ação, ante o risco de ser consumido sem possibilidade ou com grande dificuldade de recuperação futura” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Quanto à questão relativa à competência da Justiça Federal, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de ser esta justiça competente “para o julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal seja interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, independente da classe processual” (RE n. 1.092.956-AgR). Confira-se a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. INSS. AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Justiça Federal. Autarquia federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para determinação da competência da Justiça Federal, de acordo com a disposição do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, basta a presença, em um dos polos da relação processual, de quaisquer dos entes arrolados no referido dispositivo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 824.165-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    E os seguintes julgados monocráticos: RE n. 1.133.392, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.4.2019; RE n. 1.092.956, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.2.2019.



    No que se refere à impossibilidade de levantamento do valor correspondente aos honorários, observa-se que o Tribunal a quo concluiu que “o indeferimento da concessão do pleito requerido se impõe como medida de cautela necessária” e que “a situação, potencialmente lesiva, merece ser acautelada, com o bloqueio dos valores em disputa, sob pena de perecimento do objeto da lide”. Rever a conclusão adotada demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 284/STF. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, concluiu que, ‘em não havendo ainda definição quanto à higidez do contrato em que respaldados os honorários contratuais, conclui-se como precipitado e indevido o levantamento dos valores a eles relativos’. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Nas razões do seu recurso, a parte defende violações aos arts. 133 e 205 da CF e ao art. 60 do ADCT, que nem sequer foram abordados pelo acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1422.411-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora